Tribunal: STF
Processo: Rcl 18682
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM FACE DE MUNICÍPIO E COOPERATIVAS DE PRESTADORES DE SERVIÇO COM O PROPÓSITO DE APURAR POSSÍVEL FRAUDE AO SISTEMA DO COOPERATIVISMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS CONTEÚDOS DA DECISÃO RECLAMADA E O DA ADI 3.395 MC, BEM ASSIM RELATIVAMENTE AO DECIDIDO NA RCL 6.166, QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.